Tribunal: TJPA
Processo: 0801745-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801745-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERACLITO DA COSTA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801745-83.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

PACIENTE: ERACLITO DA COSTA MARTINS

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
.
ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147 E ART. 250, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fito de acautelar o meio social, quando evidenciada, por elementos concretos dos autos, sua necessidade, em face da periculosidade real do paciente, esta demonstrada, tanto pelo seu histórico criminal, quanto pelo
modo de execução empregado no ilícito, a saber: coacto
é acusado de
ter, sob a alegação de que a vítima teria escondido seu documento de idade, agredido sua então companheira, ameaçando-a, em seguida, de incendiar a residência do casal, o que foi concretizado no dia seguinte, com a destruição de parte dos pertences da ofendida.

2
. Deve ser afastada a alegação de excesso de prazo para o término da ação penal
,
inexistindo desídia do Juízo
a quo
na condução do feito, máxime quando constatado que, ao lado do lapso temporal da prisão cautelar do paciente não ser demasiadamente longo (preso há menos de 02 meses), o Juízo tido coator, em pouco tempo,

homologou e converteu o flagrante em preventiva, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, recebeu a denúncia ofertada, com posterior citação do coacto, encontrando-se o magistrado, atualmente, no aguardo da apresentação da resposta à acusação, para imprimir o devido impulso oficial ao processo.

3.
Há de ser afirmado e reafirmado

que
“
c
oronavírus” não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “constrangimento ilegal”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos a evidenciar que o
paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão ou conversão em constritiva domiciliar.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Rilker Mikelson de Oliveira Viana
,
em benefício de
Eraclito da Costa Martins
, denunciado – nos autos do processo nº 0800071-86.2021.814.0124 -
pela prática das infrações penais tipificadas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147 e art. 250, ambos do Código Penal, todos com incidência da Lei Maria da Penha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

Em apertada síntese, após o impetrante esclarecer que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2021, convertido posteriormente em custódia preventiva, com pedido de sua revogação indeferido, sustenta:

a) a ausência dos pressupostos legais autorizadores da prisão cautelar, que, segundo entende, antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, importa em antecipação da pena;

b) o excesso de prazo para o término do processo, aduzindo que o paciente – preso desde o dia 01/02/2021 - não pode ficar custodiado por tanto tempo;

c)
o grave problema de saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19, agravado pela superlotação na unidade prisional em que o coacto se encontra, devendo ser observada a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de revogar a segregação preventiva do paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas.

Acostou documentação
.

O
mandamus
foi distribuído a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional justificado (licença médica), redistribuiu-se à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a tutela de urgência, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o seu encaminhamento ao
custos legis
, com seu posterior envio a este gabinete, de acordo com o art. 112
do Regimento Interno desta e. Corte.

Prestados os esclarecimentos (PJe ID nº 4.672.601), o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem,
vindo-me o feito concluso logo após.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a argumentação apresentada pela defesa técnica, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

No caso, a segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada com base em dados concretos dos autos, preenchendo seus requisitos legais, conforme se atesta com a reprodução de trecho do decreto constritivo (datado de 02/02/2021) e da decisão que, posteriormente, reexaminou e manteve a custódia preventiva (datada de 05/02/2021),
in verbis
:

“A autoridade policial, por meio do ofício nº 053/2021 e mediante a remessa de cópias do procedimento, comunicou a este Juízo a
prisão em flagrante delito do nacional

ERÁCLITO DA COSTA MARTINS,
atribuindo-lhe a prática do ilícito penal previsto no Art.163, parágrafo único, II do CPB c/c Lei 11.340/2006.

Em termos de oitiva do condutor, o Sargento PM Manoel Pereira de Araújo, narrou que, no dia 01/02/2021, por volta das 14h:25min, estava realizando ronda pelo município de São Domingos do Araguaia juntamente com os soldados Cláudio de Andrade de Souza e Marcos Glauber da Silva Moreira, quando
foram acionados através do telefone funcional sobre uma ocorrência de incêndio criminoso praticado no contexto de violência doméstica.

Relatou que, prontamente se deslocaram até o local informado, o fogo fora contido, vendo alguns pertences destruídos, tais como fogão, panelas e outros utensílios domésticos, mas que não afetou a casa e que não havia ninguém dentro durante o incêndio.

Acrescentou que, a vítima Rita da Silva Sousa foi levada ao hospital devido a um corte que teria recebido na mão, e que a filha da vítima, Leudivan Sousa da Silva, informou que o responsável pelo ato criminoso, seria ERÁCLITO DA COSTA MARTINS, que embriagado ateou fogo na casa e entrou em luta corporal com José Luiz (filho da vítima). Durante a luta corporal com José Luiz, Eráclito teria sido golpeado de faca.

O condutor informou que, ERÁCLITO DA COSTA MARTINS, foi encontrado no local do incêndio, apresentando furadas nas costas, corte na boca, no rosto, joelho e que o mesmo teria afirmado perante a guarnição o seguinte (Textuais): “FOI EU MESMO QUE BOTEI FOGO. E EU SEGURO O MEU VENENO’
.

Em sede Policial o flagranteado afirmou ter incendiado a casa.

Boletim médico acostado juntado.

Decido.

Após análise minuciosa das peças que compõem o auto, em princípio, não entrevejo inobservância aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes. Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, foram lançadas as assinaturas, tendo sido entregue a respectiva nota de culpa.

Os relatos do condutor e das testemunhas na fase policial evidenciam, em princípio, os indícios de autoria e a materialidade do delito tipificado no Art.163, parágrafo único, II do CPB c/c Lei 11.340/2006. Também se vislumbra o estado de flagrância com fulcro no art. 302, II do CPP.

Dessa forma, as circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, razão pela qual
HOMOLOGO O FLAGRANTE
.

Exponho as razões a seguir:

Acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva, à luz das alterações determinadas pela Lei nº 12.403/2011, estabelece o art. 310 do CPP, que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I Relaxar a prisão ilegal, ou II - Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão; ou III - Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Por seu turno, encontramos no inciso III, do art. 313 do mesmo Código, a permissão da medida, a qual é admitida nos crimes que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Outrossim, o art. 20 da Lei 11.340/2006, prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

É sabido que, para fins de decretação de prisão preventiva, não se exige prova definitiva nem quanto à existência do crime nem quanto à autoria. Do contrário, haveria uma antecipação de julgamento.

Assim sendo,
tenho que no caso em questão, estão presentes os seus pressupostos: indícios da autoria e a existência da materialidade de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar.

Da mesma forma, estão presentes os seus fundamentos: garantia da ordem pública, da instrução processual e de eventual aplicação da Lei Penal.

Constata-se que, diante das declarações da companheira do autuado, entendo que, neste momento, somente o deferimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, são insuficientes para garantir a sua integridade física e psicológica.

Ademais, de tudo que consta dos autos, nota-se que, provavelmente, se trata de pessoa de elevada periculosidade, justamente pelo fato de ter afirmado em sede policial que foi o responsável pelo incêndio na residência de sua companheira, fazendo-se imperiosa a constrição cautelar, para assegurar a ordem pública e evitar o cometimento de outros crimes de igual natureza, e, principalmente, preservar a integridade física e psicológica da ofendida e de seus familiares
.

Ante o exposto, com fulcro, com fulcro nos art. 310, II e 313, III do CPP c/c Art.20 da lei 11.340/06 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do nacional ERÁCLITO DA COSTA MARTINS,
natural de Grajaú/MA, nascido em 03/10/1978, filho de Maria da Paz da Costa Martins e Raimundo Conceição Martins Costa, RG: 3411107 (SSP/PA), pelos fundamentos acima mencionados.”.
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“
Trata-se de revogação da prisão preventiva promovido pela Defensoria Pública em favor ERACLITO DA COSTA MARTINS
, qualificado nos autos.

Instado a se manifestar,
a representante do Ministério Público, pugnou pelo indeferimento do pedido
.

DECIDO

Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação.

Ademais,
durante a instrução criminal, especialmente, após serem colhidos os depoimentos das vítimas e testemunhas, a manutenção da segregação cautelar poderá ser apreciada novamente.

Reitero que ‘condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar’.

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFERO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO
da prisão preventiva do nacional ERACLITO DA COSTA MARTINS, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal).”
(Grifei).

Na mesma toada, elucidando um pouco mais a situação fática posta sob exame, p
arece-me de todo oportuno transcrever
fragmento da prefacial acusatória,
ipsis litteris:

“Consta no incluso inquérito policial que,
no dia 1º/2/2021, por volta das 14h25, a polícia militar recebeu uma ligação acerca de uma ocorrência de incêndio no contexto de violência doméstica ocasionado pelo denunciado ERACLITO DA COSTA MARTINS
na residência localizada Rua Amarelão, n. 106, bairro Aeroporto, neste município.

03. Sobressai do expediente que,
ato contínuo, os policiais militares compareceram ao local e identificaram que o fogo já havia sido contido, contudo, alguns pertences haviam sido destruídos, tais como fogão, panelas e outros utensílios domésticos.

04. Ademais, ainda de acordo com as investigações,
o acusado ERACLITO DA COSTA MARTINS, antes de causar o incêndio, no dia 31/01/2021, por volta das 17h, havia ameaçado sua então companheira com os seguintes dizeres: ‘SE TU NÃO DA CONTA DO MEU DOCUMENTO, EU VOU BOTAR FOGO DA CASA’ (textuais), bem como lhe desferiu um empurrão, seguido de um tapa na cabeça.

05. Ressai ainda que,
após ter ateado fogo na residência do casal, declarou em voz alta: ‘EU NÃO TE FALEI, QUE EU IA BOTAR FOGO NA CASA, E BOTEI MESMO, E AGORA TU PODE CHAMAR A FEDERAL, A POLÍCIA, E O DIABO, QUE EU NÃO TENHO MEDO’. “.
(Destaquei).

Conforme se verifica com os trechos acima retratados,
a prisão cautelar se mostra
necessária, sobretudo, para o resguardo da ordem pública, em face da periculosidade social concreta do paciente, demonstrada especialmente pelas circunstâncias fáticas que motivaram sua prisão.

Com efeito, o coacto é acusado de haver, em tese, no dia 01/02/2021, sob a alegação de que a vítima teria escondido seu documento de idade, agredido sua então companheira, ameaçando-a, em seguida, de incendiar a residência do casal, o que foi concretizado no dia seguinte (02/02/2021), com o fogo destruindo parte dos pertences da vítima (
v.g.
fogão, panelas), sendo declarado pelo coacto após a concretização do ilícito: “
EU NÃO TE FALEI, QUE EU IA BOTAR FOGO NA CASA, E BOTEI MESMO, E AGORA TU PODE CHAMAR A FEDERAL, A POLÍCIA, E O DIABO, QUE EU NÃO TENHO MEDO
,
bem como, perante os agentes policiais:

“FOI EU MESMO QUE BOTEI FOGO. E EU SEGURO O MEU VENENO”.

Acrescento, ainda, que, ao chegar no local do incêndio, os policiais militares acionados tomaram conhecimento de que, o paciente, além de atear fogo
in loco
, travou luta corporal com o filho da ofendida, o qual se armou de uma faca, fato que acabou fazendo a vítima, na tentativa de cessar com a confusão, ser lesionada com um corte na mão.

Evidenciando ainda mais o risco de reiteração delitiva, registro que, ao lado do coacto - conforme informado pelo Juízo tido coator - responder a outros 02 processos criminais, a vítima declarou perante a autoridade policial, que um mês atrás seu companheiro já teria mostrado sinais de agressividade, quebrando seu guarda-roupa.

Outrossim, cumpre anotar, nos termos enunciado na Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, a conduta imputada ao coacto demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

No mais, não é nenhuma novidade a compatibilidade do instituto das prisões cautelares com o postulado da não culpabilidade, desde que, como no caso, respeitado os estreitos limites legais da medida extrema.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva do paciente, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar nova e ainda mais grave conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Igualmente, sem a necessidade de maiores considerações,
não há que se falar em excesso de prazo desproporcional na tramitação da ação penal originária,
inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito.

Digo isso pois,
ao lado do lapso temporal da prisão cautelar do coacto não ser demasiadamente longo
(preso há menos de 02 meses),
o Juízo
a quo
,
mesmo diante da
crise sanitária atual, que ocasionou a suspensão parcial e justificada de atos e prazos processuais neste Estado,
homologou e converteu o flagrante em preventiva (02/02/2021), indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (05/02/2021) e

recebeu a denúncia ofertada (09/03/2021), com posterior citação do paciente (10/03/2021), encontrando-se o magistrado singular, atualmente, no aguardo da apresentação da resposta à acusação, para imprimir o devido impulso oficial ao processo.

Por derradeiro, conforme venho insistindo desde os primeiros pleitos relacionados ao tema,
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos a evidenciar que o
coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:
“
[...] a crise do novo
coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (
STJ
,
Habeas Corpus
nº 567.408 – RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Julgado em 20/03/2020).

Destarte
,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como na hipótese em foco.

Em conclusão, impende ressaltar que, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela defesa técnica, não impõe a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, tratando-se, ao revés, apenas de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência sobre o processo de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia, conforme feito, inclusive, recentemente, no presente caso.

Diante o exposto, acompanhando o entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021